Tribunal: STF
Processo: RE 1323661
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
‘DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. DIB 16/10/1984. MENOR E MAIOR VALOR TETO. LEI Nº 5.890/79, ART. 5º. REVISÃO DA RMI. LIMITAÇÃO AO TETO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/98 E EC Nº. 41/2003. READEQUAÇÃO AO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE.
    1-Apelação de sentença que condenou o INSS a revisar a RMI do benefício de pensão da autora de modo a readequar aos novos valores do teto fixado pelas EC nº 20/98 e nº 41/03, bem como pagar as diferenças devidas, acrescidas de correção monetária, e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além do pagamento de honorários advocatícios (art. 85, §§ 3º, II do CPC/15).
    2- O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos (EC nºs. 20/98 e 41/2003) aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não houve ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos.
    3- O art. 5º da Lei nº 5.890/79, diferenciou duas formas para fixação do valor dos benefícios pagos sob a forma de renda mensal: 1ª) quando o salário de benefício fosse igual ou superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (inciso I); 2ª) quando o salário de benefício fosse superior àquele valor (incisos II e III). Apesar de ser conhecido como ‘menor valor-teto’, o limite de 10 vezes o maior salário-mínimo vigente no país era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do valor de benefício a ser pago, e não propriamente um limite máximo de pagamento dos benefícios previdenciários, que era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (‘maior valor-teto’). Assim, o benefício concedido na vigência da Lei n. 5.890/79 somente era verdadeiramente limitado ao teto ("tetado") quando ultrapassava 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (‘maior valor-teto’).
    4- Caso em que o benefício de pensão da autora foi concedido em 16/10/1984, quando o ‘maior valor-teto’ (20 salários mínimos) era de Cr$ 1.943.520,00. Sendo assim, considerando que a RMI de seu benefício equivalia à Cr$ 822.260,00, constata-se que não houve limitação ao verdadeiro teto (maior valor-teto).
    5- Não tendo havido limitação do benefício em questão ao teto então vigente, que era de 20 vezes o maior salário mínimo do país, não há direito à revisão da prestação mensal com base no art. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.
    6- Apelação provida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI, 194, incisos IV e V, e 201, §§1º e 4º, da Constituição Federal e artigo 14 da EC 20/98.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente